Tribunal: TJBA
Processo: 8012246-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012246-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTORIA DE SOUZA ANDRADE MUSSI

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO, MATHEUS GREGORIO CRUZ, ANDRESSA ALVES DE MOURA

APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E PECÚLIO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO PRS 04. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. CONTINUIDADE DA REGULAÇÃO DO SINISTRO APÓS SUPOSTO CANCELAMENTO. VIGÊNCIA RECONHECIDA. DANOS MORAIS. CONDUTA ABUSIVA E PROTELATÓRIA. EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS DESARRAZOADAS. BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.

Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões pelas quais a decisão merece reforma.

2.

Configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a seguradora alegar cancelamento de contrato em 2011 e continuar exigindo documentos para pagamento do benefício em 2015 e 2019.

3.

Danos morais reconhecidos. Conduta do fornecedor que extrapola os limites do razoável, causando sofrimento que atinge direitos da personalidade.

4.

Caracteriza conduta abusiva a imposição de exigências documentais sucessivas e desarrazoadas por anos, protelando o pagamento de benefício securitário de natureza alimentar a beneficiária em situação de vulnerabilidade.

5.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus processuais devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012246-10.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante VICTORIA DE SOUZA ANDRADE MUSSI e Apelada COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.